Tribunal: TCU
Processo: 022.629/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2784/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 42/2020 promovido pelo Município de Goiânia - GO para a contratação de serviços técnicos de engenharia com vistas à execução de terraplanagem, pavimentação e sinalização, além de galerias de águas pluviais, sob o valor contratado de R$ 4.427.322,92; Considerando que o TCU pode conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora denunciante teria anunciado que o referido certame padeceria, em síntese, pelos seguintes indícios de irregularidade: (i) adoção do pregão eletrônico para a contratação de obras de engenharia; (ii) restrição à competitividade a partir da vedação ao somatório dos atestados de capacidade técnica; (iii) injustificada adoção do critério de seleção pelo menor preço global; e (iv) ausência do projeto básico para a licitação, além do relatório de impacto ambiental; Considerando que, após a análise do feito, a SeinfraUrbana propôs o não conhecimento da presente denúncia diante da suposta ausência dos indícios de irregularidade, tendo, para tanto, assinalado especialmente que a natureza da contratação corresponderia a serviços comuns de engenharia, e não a obras, sobressaindo, assim, a regularidade na adoção do pregão, nos termos da Súmula n.o 257 do TCU; Considerando, todavia, que, como subsistiria alguma dúvida sobre o efetivo enquadramento do empreendimento como serviços comuns de engenharia, e não como obra, teria sido determinado, por meio do Despacho à Peça 11, o retorno do presente processo à SeinfraUrbana para apresentar os fundamentos técnicos ou os precedentes doutrinários e jurisprudenciais para esse enquadramento como serviço comum, e não como obra; Considerando que, após a nova análise do feito, a SeinfraUrbana assinalou que a especificação por meio de projeto básico, em vez de termo de referência, não alteraria a natureza de serviço comum de engenharia, tendo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) adotado o referido instrumento em diversas contratações de serviços comuns de engenharia; Considerando, ainda, que a SeinfraUrbana avaliou que a natureza de serviço comum poderia ser evidenciada a partir da descrição dos serviços na planilha orçamentária anexa ao edital, tendo o referido certame contado com o significativo número de doze licitantes; Considerando que, ao discorrer sobre os precedentes jurisprudenciais, a SeinfraUrbana assinalou que a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 1.936/2011 e 3.143/2020, do Plenário, teria reconhecido a possibilidade de adoção do pregão para a contratação de serviços de conservação viária; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua improcedência; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de observar que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU, até porque o ora denunciante pretendeu indevidamente transformar o TCU em mera instância recursal contra a decisão anteriormente proferida pela administração pública no referido certame, podendo ser anotada, então, como prejudicada a apreciação de mérito da presente denúncia; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade das pessoas, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 022.629/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada em sintonia com o art. 55, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Município de Goiânia - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante e ao Município de Goiânia - GO, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.